Tribunal: TJES
Processo: 5009197-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009197-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WELIS CARLOS CLEMENTE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. ILEGALIDADE DO ATO DE RECLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que, em Ação Ordinária, anulou o ato administrativo de reclassificação de Welis Carlos Clemente no Processo Seletivo Simplificado n.º 031/2022 para o cargo de Professor de Filosofia. A reclassificação decorreu da suposta não apresentação de documento comprobatório do PIS/PASEP conforme exigido no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reclassificação de candidato em processo seletivo, por não apresentar um documento específico (comprovação do PIS/PASEP - item 10.1, III), constitui ato ilegal por excesso de formalismo, quando apresentado outro documento (qualificação cadastral do PIS/PASEP - item 10.1, IV) que contém a informação exigida e atesta a sua correção, cumprindo a finalidade da norma editalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclassificação do candidato no certame, unicamente pela não apresentação da comprovação de inscrição no PIS/PASEP (NIT), nos moldes do item 10.1, III, do edital, revela formalidade excessiva e desprovida de razoabilidade.

O candidato apresentou, tempestivamente, o comprovante de Qualificação Cadastral do PIS/PASEP, exigido pelo item 10.1, IV, do edital, documento extraído de portal oficial do governo (INSS) indicado no próprio instrumento convocatório.

O documento apresentado, referente à Qualificação Cadastral (item 10.1, IV), contém de forma inequívoca o número de inscrição (NIT) objeto da exigência do item 10.1, III, e, ademais, atesta que “Os dados estão corretos”, cumprindo integralmente a finalidade de ambos os dispositivos.

A exigência do documento do item 10.1, III, do edital revela-se inócua, pois a informação pretendida está, impreterivelmente, contida no documento do item 10.1, IV, que o candidato entregou à Administração Pública.

O ato administrativo de reclassificação do candidato fere o Princípio da Razoabilidade, pois a finalidade da norma, qual seja, a comprovação do PIS/PASEP e da respectiva qualificação cadastral, restou integralmente adimplida.

O princípio da vinculação ao edital, embora fundamental, não é absoluto e deve ser aplicado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de obstar o formalismo exacerbado que se sobreponha à finalidade do ato, especialmente quando não há prejuízo à Administração ou à isonomia do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a anulação do ato administrativo que reclassificou o candidato Welis Carlos Clemente.

Tese de julgamento
:

A reclassificação de candidato que apresenta documento que comprova de forma inequívoca a informação exigida no edital, ainda que por meio diverso do estritamente previsto, configura formalismo excessivo e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O cumprimento da finalidade da norma editalícia prevalece sobre a interpretação literal e excessivamente formal, quando não verificado prejuízo à Administração Pública ou quebra de isonomia entre os participantes do certame.

Dispositivos relevantes citados
: Edital do Processo Seletivo Simplificado n.º 031/2022, itens 10.1, incisos III e IV, e 10.2; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - AC: 50179829120198130145; TRF4 5004833-98.2018.4.04.7112; TJ-PR - MS: 00694406720208160000; TJ-SC - MS: 90111753320168240000; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010846-89.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009197-17.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WELIS CARLOS CLEMENTE

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por WELIS CARLOS CLEMENTE, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral para “
ANULAR o ato administrativo que impediu que o Requerente WELIS CARLOS CLEMENTE prosseguisse no processo seletivo
” e convalidou “
os efeitos da decisão em sede de Agravo de Instrumento nº 5004947-13.2023.8.08.0000, determinando que seja mantida a Reserva de Vaga em seu favor
”, oportunidade em que condenou o demandado/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, CPC/15.

Em seu voto, a e. Relatora conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, por considerar, em suma, a legalidade do ato de reclassificação do apelado no âmbito do Processo Seletivo Simplificado n.º 031/2022, uma vez que este “
p
revia, expressamente, em seu item 10.1, III e IV, que, pelo candidato, quando convocado para a formalização do contrato, deveria ser apresentada cópia da qualificação cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereço eletrônico lá indicado, de sorte que a inobservância desta regra resultaria da reclassificação
”.

Destacou, ainda, em seu voto, que “
A exigência editalícia de apresentação do comprovante de ‘qualificação cadastral do PIS/PASEP’ não configura formalismo exacerbado, mas sim requisito objetivo aplicável a todos os candidatos de forma isonômica, em conformidade com o princípio da vinculação ao edital. Trata-se de regra clara e previamente estabelecida, cuja observância visa garantir a regularidade documental dos participantes e a transparência do certame, prevenindo possíveis inconsistências cadastrais que possam comprometer a organização e a lisura do processo seletivo.
”

Pois bem.

Consoante mencionado pelo Juízo
a quo
no comando sentencial, “
o cerne da questão posta em julgamento consiste em saber se houve ou não ilegalidade, por parte do Estado do Espírito Santo, na eliminação da parte requerente, haja vista apresentação de documento sem o número adequado do PASEP.
”

Examinados os autos, verifico que o apelado, convocado para apresentar a documentação necessária à formalização do contrato temporário de Professor de Filosofia junto à SESA (MAPB 1), objeto do Processo Seletivo Simplificado 031/2022, foi reclassificado, com amparo nos Itens 10.1,
III
, e 10.2, para o último lugar da lista de classificação pela seguinte justificativa: “
Faltou o NIT ou Pis/Pasep, o documento apresentado foi outro
” (Id. 11537079).

Referida disposição editalícia previa que para a formalização do contrato seria obrigatória a apresentação de comprovação do PIS/PASEP, a qual deveria ser extraída da url “
https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml
”.

Transcrevo, na oportunidade, o dispositivo supracitado:

10.1 -
Para efeito de formalização do contrato, é obrigatória, após convocação de acordo com o formato da chamada utilizada pela SRE, a apresentação de cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos documentos originais dos seguintes documentos: (...)

III - Comprovação do PIS/PASEP (TODOS os candidatos deverão acessar o site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição > escolher a opção de filiado >
imprimir a página que informa o número de identificação – NIT
);

IV -
Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e
imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”
); (...)

10.2 -
Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa (originais e cópias) prevista no subitem 10.1 (exceto inciso XI - formação acadêmica), o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.

Destarte, a reclassificação do demandante/apelado no certame tão somente pela não apresentação da comprovação de sua inscrição no PIS/PASEP, chamado de NIT, nos termos do Item 10.1,
III
, revela formalidade excessiva, desprovida de razoabilidade, na medida em que
o candidato apresentou, tempestivamente, o comprovante
de q
ualificação Cadastral do PIS/PASEP,
exigido pelo Item 10.1, IV, no qual é possível extrair, sem dificuldades, o número de
sua inscrição,
conforme observa-se do
Id.
11537081
, documentaç
ão também
extraída do Portal do INSS, inexistindo dúvida
s
acerca de sua autenticidade.

Tenho, portanto, pelo adimplemento integral da finalidade das exigências editalícias prescritas nos Itens 10.1, III e IV, e 10.2, a saber, a comprovação do PIS/PASEP e da respectiva qualificação cadastral do candidato/apelado.

Nestes termos, ainda que alegada, pela Administração Pública, a ausência de apresentação da documentação de Id. 11537080, destinada à comprovação do PIS/PASEP (inciso III),
a dita “qualificação cadastral”
mencionada no Item 10.1,
IV
,
é adquirida com o Número de Identificação do PIS/PASEP (NIT), alcançado com a pesquisa elencada no
Item 10.1,

III
, a fim de obter a certeza de correção dos dados,
o que,
repise-se,
foi atendido pelo Id. 11537081
.

Logo, revela-se ululante a desarrazoabilidade pois, ao imprimir o
print
da tela, exigido pelo Item 10.1,
IV
, e apresentá-lo como documento à Comissão do Processo Seletivo, o candidato necessariamente está a informar o NIT, ou seja, o inciso
IV
, invariavelmente, contém a informação pretendida no inciso
III
, e mais, com o atestado oficial de correção dos dados.

Tal realidade fica muito clara, em consulta ao sítio eletrônico informado no inciso
IV
, acima referenciado, de onde se colhe as seguintes informações relativas ao apelado, também reproduzidas no Id. 11537081:

Nome informado

Data Nascimento Informada

CPF informado

NIS (NIT/PIS/PASEP) informado

Mensagem

Orientação

WLIS CARLOS CLEMENTE

17/06/1972

971.465.606-00

1.901.024.165

Os dados estão corretos.

Veja-se que há uma aparente exigência inócua do Edital no Item 10.1,
III
, já que necessariamente contida no Item 10.1,
IV
, ou seja, na prática, a Administração exige o número (NIT) no Item 10.1,
III
e a confirmação do número no Item 10.1,
IV
.

Portanto o NIT, objeto do Item 10.1,
III
, está impreterivelmente contido na “Qualificação Cadastral do PIS/PASEP”, Item 10.1,
IV
, o qual foi apresentado pelo candidato/apelado quando convocado pela Administração Pública.

Diante de tal realidade, não vejo como divergir do Juízo
a quo
ao apregoar que “
o ato de desclassificação/reclassificação do requerente feriu o Princípio da Razoabilidade, atraindo a ilegalidade à gênese desse ato administrativo
”, notadamente porque “
o requerente forneceu documento com o número
correto de seu PIS/PASEP
”, estando,
in casu
, reproduzido no Id. 11537081.

Não me parece razoável, portanto, impor a reclassificação do candidato com base em exigência excessivamente formal e inócua do Edital, por ausência de documentação cuja informação a que se destina foi efetivamente tempestivamente prestada.

Importa, ainda, lembrar que ambos os sítios eletrônicos listados nos incisos III e IV, do Item 10.1, encontram-se vinculados à base de dados no INSS, ou seja, ambos permitem a conclusão de que o candidato/apelado está vinculado à Previdência Social, conclusão reforçada pelo fato de o demandante ter firmado 16 (dezesseis) vínculos contratuais pretéritos em designação temporária, idênticos ao presente, com a própria SEDU (Id. 11537083).

Posto isto,

data maxima venia
,
divirjo d
a
e. Relator
a
para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009197-17.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WELIS CARLOS CLEMENTE

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor
Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Welis Carlos Clemente, julgou procedente o pedido autoral para anular o ato administrativo que o reclassificou no Processo Seletivo Simplificado n.º 031/2022, referente à contratação temporária de Professor de Filosofia junto à SESA (MAPB 1), bem como determinar sua convocação para escolha de lotação.

A Eminente relatora deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a legalidade da reclassificação do autor no Processo Seletivo Simplificado nº 031/2022, uma vez que o edital previa, de forma clara, a obrigatoriedade de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP obtida por meio dos sites oficiais indicados, sob pena de reclassificação para o final da lista de aprovados.

Sua Excelência destacou que tal exigência não representa formalismo excessivo, mas sim critério objetivo e isonômico aplicável a todos os candidatos, em conformidade com o princípio da vinculação ao edital, sendo medida legítima para garantir a regularidade documental, a transparência do certame e a igualdade entre os participantes, razão pela qual eventual flexibilização individual implicaria afronta aos princípios da impessoalidade, da legalidade e da segurança jurídica.

Subseguindo, o Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos inaugurou divergência para negar provimento ao recurso de apelação cível, sob o fundamento de que a apresentação, pelo candidato, do comprovante de qualificação cadastral do PIS/PASEP (Item 10.1, IV do edital), no qual constava o NIT, atendia integralmente à finalidade da exigência prevista também no Item 10.1, III, revelando-se, por isso, desarrazoada e formalista a reclassificação imposta pela Administração Pública com base na suposta ausência do documento previsto isoladamente no inciso III, sobretudo diante da clareza das informações prestadas, da vinculação dos sites exigidos à base do INSS e da existência de vínculos anteriores do candidato com a própria SEDU, circunstâncias que evidenciam o cumprimento substancial das exigências editalícias.

Em razão da divergência de entendimentos acerca da postulação, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O princípio da vinculação ao edital, embora básico ao concurso público, não é absoluto, devendo ser aplicado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se sobrepondo ao princípio da supremacia do interesse público um excesso de formalismo previsto nas regras do edital (TJ-MG - AC: 50179829120198130145, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2023).

Na hipótese, o apelado foi reclassificado no Processo Seletivo Simplificado nº 031/2022, promovido pela SESA/ES, sob a justificativa de não ter apresentado o comprovante de inscrição no PIS/PASEP (NIT) conforme o item 10.1, III, do edital.

Transcrevo a regra do certame em questão:

10.1 - Para efeito de formalização do contrato, é obrigatória, após convocação de acordo com o formato da chamada utilizada pela SRE, a apresentação de cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos documentos originais dos seguintes documentos: (...)

III - Comprovação do PIS/PASEP (TODOS os candidatos deverão acessar o site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição > escolher a opção de filiado > imprimir a página que informa o número de identificação – NIT);

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”); (...)

10.2 - Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa (originais e cópias) prevista no subitem 10.1 (exceto inciso XI - formação acadêmica), o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.

Contudo, verifico que o candidato apresentou tempestivamente o documento exigido pelo item 10.1, IV — a qualificação cadastral do PIS/PASEP — extraído do site oficial indicado no próprio edital, o qual continha não apenas a verificação da regularidade cadastral, mas também o Número de Identificação do Trabalhador - NIT, satisfazendo, assim, de maneira inequívoca, a finalidade prevista em ambos os dispositivos.

Em contextos regulares, a observância estrita às normas editalícias é fundamental para garantir a isonomia entre os candidatos e preservar a integridade do certame. No entanto, o presente caso configura uma situação excepcional, em que a penalidade de reclassificação se baseou em exigência formal cuja finalidade foi integralmente atendida por meio de documento alternativo igualmente previsto no edital e expedido pela mesma fonte oficial.

Reclassificar o candidato com fundamento exclusivo na ausência do
print
(da impressão) descrito no item 10.1, III, quando o documento apresentado cumpria integralmente a mesma função e trazia as mesmas informações — de modo até mais completo —, representa medida desproporcional e contrária à razoabilidade, especialmente quando considerada a ausência de qualquer prejuízo à Administração Pública ou violação à igualdade entre os concorrentes.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. EDITAL. INSCRIÇÃO. INDEFERIMENTO. REGRA COM FORMALISMO EXCESSIVO. OFENSA À FINALIDADE DO CERTAME. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

1. Ainda que se admita ser o Edital a "lei do concurso", tal expressão vem a sintetizar tão somente sua acepção formal no sentido de que seu conteúdo tem força cogente indistinta a todos aqueles que perante suas regras se submetem. Não significa dizer, por outro lado, que aquele documento possa estar em desacordo com o ordenamento jurídico. Assim, as exigências que imponham restrições ao direito de participação dos interessados deverão ter amparo legal sob pena de serem consideradas nulas.

2. Hipótese em que a inscrição da impetrante foi indeferida pelo fato de a apresentação dos documentos não ter se adaptado à retificação promovida após a publicação do edital.

3. Destinando-se o processo seletivo à seleção dos candidatos melhores qualificados, a regra que impõe condição dotada de excesso de formalismo vai de encontro à finalidade do ato e por isso revela-se ilegal, devendo ser afastada com fundamento no princípio da proporcionalidade.”

(TRF4 5004833-98.2018.4.04.7112, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 05/04/2019) - destaquei

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL Nº. 1/2020 DA SESP/PR. FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE PSICÓLOGO. CANDIDATA DESCLASSIFICADA DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DECLARADO EM FASE ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE FORMALISMO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DOCUMENTO QUE ATENDEU AO FIM PRETENDIDO. PREVALÊNCIA DA FINALIDADE SOBRE A FORMA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”

(TJ-PR - MS: 00694406720208160000 * Não definida 0069440-67.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 20/07/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2021) – destaquei

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (EDITAL N. 006/2015). APRESENTAÇÃO, PARA FINS DE CÔMPUTO DE DE TEMPO DE SERVIÇO, DE DECLARAÇÃO EMITIDA PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DESCONSIDERAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS EDITALÍCIAS. EXCESSO DE FORMALISMO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE CORROBORAR O EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA QUE SE IMPÕE.”

(TJ-SC - MS: 90111753320168240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 9011175-33.2016.8.24.0000, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público) – destaquei

Trata-se, assim, de formalismo excessivo e inócuo, que não se sustenta diante da comprovação inequívoca da inscrição no PIS/PASEP e da regularidade documental do candidato, conforme demonstrado no Id. 11537081.

A Administração Pública, embora vinculada aos termos do edital, não está autorizada a desconsiderar o cumprimento substancial das exigências quando atingido o objetivo da norma, especialmente quando a penalidade aplicada — reclassificação ao final da lista — compromete de forma desarrazoada o direito do candidato que demonstrou zelo, boa-fé e atendimento ao fim pretendido.

Por estas razões, acompanho o entendimento do voto proferido pelo Eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos e nego provimento ao recurso.

Em consequência do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o valor definitivo de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por
WELIS CARLOS CLEMENTE
, julgou procedente o pedido autoral para anular o ato administrativo que o reclassificou no Processo Seletivo Simplificado n.º 031/2022, bem como determinar sua convocação para escolha de lotação.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
a reclassificação do candidato decorreu do estrito cumprimento das regras previstas no item 10.2 do Edital n.º 031/2022, que determina a reclassificação do candidato para o último lugar da lista em caso de não apresentação da documentação exigida;
(ii)
a parte autora não apresentou a documentação completa, conforme previsto no edital, notadamente os documentos relativos ao PIS/PASEP e sua qualificação cadastral;
(iii)
a ausência de impugnação prévia ao edital implica concordância tácita com suas regras, de modo que eventual irresignação posterior deve ser considerada intempestiva;
(iv)
a sentença violou os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos, ao conceder tratamento diferenciado à parte autora;
(v)
a Lei Federal n.º 13.726/2018, invocada pela parte autora, não afasta a obrigatoriedade de cumprimento das disposições editalícias, tampouco foi contemplada no edital impugnado.

Após examinar com acuidade os autos e as teses suscitadas pelas partes, entendo que a sentença recorrida merece reforma.

O cerne da controvérsia reside, neste grau de jurisdição, na análise da legalidade do ato de reclassificação do apelado no âmbito do Processo Seletivo Simplificado n.º 031/2022.

Segundo se extrai da causa de pedir, a ilegalidade perpetrada pela Administração Pública repousa na tese de suposta
formalidade excessiva
que resultou na reclassificação do candidato por razões meramente formais, porquanto, deixou de apresentar o comprovante de qualificação do PIS/PASEP na forma exigida.

Afirma-se, também, que a existência do referido documento no banco de dados do Estado em decorrência de vínculos anteriores é suficiente para suprir a ausência da apresentação.

Acerca da matéria, cabe registrar, de início, que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido, em regra, avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, vez que não pode interferir no mérito administrativo, deve-se analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Vale pontuar, ademais, sobretudo na seara dos concursos públicos e dos processos seletivos simplificados, que devem ser levadas em consideração as disposições previstas no edital, o qual, sendo a lei do certame, vincula tanto a Administração Pública como o candidato que pretende prestá-lo.

A propósito, a jurisprudência do e. TJES:

O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

A análise das questões sob o prisma do princípio da legalidade não exclui a necessidade de verificar a razoabilidade das exigências estabelecidas no edital, uma vez que o formalismo deve servir como ferramenta para garantir, simultaneamente, a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência. Isso é essencial para assegurar que o objetivo do certame — selecionar os candidatos mais qualificados para o cargo — seja plenamente alcançado, sem prejuízo dos princípios que norteiam a administração pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSIDEROU PONTUAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1. a conduta excessivamente apegada à forma da Administração, em detrimento do conteúdo, acabou por violar direito líquido e certo do impetrante. 2. A Administração Pública deve pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade (art. 37, da CF/88), sem deixar de observar, todavia, o formalismo moderado. 3. Com isso, promove-se a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar e evitar lesão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Irretocável, portanto, a sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada contabilize e atribua ao requerente, para os fins da ATDP referente ao quadro de acesso de 2º Sargento publicado no BECG nº. 028, de 07/04/2021 os pontos relativos aos cursos de graduação e pós graduação oportunamente apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES - APL: 5014996-12.2021.8.08.0024, Relator: José Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. VALIDADE. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado. 2. Na hipótese dos autos a declaração do empregador, para fins de comprovação de tempo de serviço, mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo de Instrumento: 5003329-67.2022.8.08.0000, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 28/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Válido destacar, por fim, que ao Poder Judiciário, em regra, não cabe interferir nos critérios adotados para seleção no âmbito dos concursos públicos, pois esta definição está inserida no campo da discricionariedade administrativa, razão pela qual sua interferência somente se justifica no caso de flagrante ilegalidade.

Fixadas tais premissas, observa-se que o Edital do Processo Seletivo Simplificado n.º 031/2022 previa, expressamente,
em seu item 10.1, III e IV, que, pelo candidato, quando convocado para a formalização do contrato, deveria ser apresentada cópia da qualificação cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereço eletrônico lá indicado
, de sorte que a inobservância desta regra resultaria da reclassificação - e não eliminação - da candidato,
in litteris
:

10.1 - Para efeito de formalização do contrato, é obrigatória, após convocação de acordo com o formato da chamada utilizada pela SRE, a apresentação de cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos documentos originais dos seguintes documentos:

(...)

III - Comprovação do PIS/PASEP (TODOS os candidatos deverão acessar o site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição > escolher a opção de filiado > imprimir a página que informa o número de identificação – NIT); IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”);

(...)

10.2 - Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa (originais e cópias) prevista no subitem 10.1 (exceto inciso XI - formação acadêmica), o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.

A exigência editalícia de apresentação do comprovante de “qualificação cadastral do PIS/PASEP” não configura formalismo exacerbado
, mas sim requisito objetivo aplicável a todos os candidatos de forma isonômica, em conformidade com o princípio da vinculação ao edital. Trata-se de regra clara e previamente estabelecida, cuja observância visa garantir a regularidade documental dos participantes e a transparência do certame, prevenindo possíveis inconsistências cadastrais que possam comprometer a organização e a lisura do processo seletivo.

Ademais, o cumprimento de requisitos formais previstos no edital não pode ser flexibilizado individualmente, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e da igualdade, bem como de afronta à segurança jurídica e à previsibilidade das normas que regem o certame, se dele não resulta,
de per si
, flagrante ilegalidade ou abusividade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – RECLASSIFICAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital". 2. A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa. 3.
A Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) visa simplificar os procedimentos administrativos, passando inclusive a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todavia, sendo necessário atestar/confirmar a correção dos dados cadastrais do candidato, tendo em vista a possibilidade de existirem inconsistências no cadastro referente a trabalhadores que já possuíam vínculo anterior ao e-Social, a exigência editalícia não se mostra ilegal, num juízo de cognição sumária.
4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001633-25.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Aldary Nunes Júnior, j. em 11.09.2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO. VAGA DE PROFESSOR. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese dos autos em que o recorrido foi reclassificado no processo seletivo porque não teria apresentado o documento contendo declaração de que estavam corretos os dados do NIT/PIS/PASEP, obrigatoriamente exigido. 2. A reclassificação do recorrido está fundamentada em edital, o qual estabelece regras, diretrizes e critérios, aparentemente, sem excessivo rigor, que vinculam não só os participantes, como a própria Administração Pública.
3. É necessária a reforma parcial da decisão agravada que determinou a convocação do recorrido para escolha de vaga no processo seletivo, em razão dos custos a serem suportados pelo recorrente, haja vista a precariedade da medida liminar, cabendo apenas a reserva de vaga, até o julgamento do processo principal. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004947-13.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 18.05.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Consta claramente disposto no edital do certame que para fins de atendimento a chamada e identificação de posto de trabalho bem como formalização do contrato, o candidato deveria apresentar, dentre outros documentos, Consulta impressa da Qualificação Cadastral pelo site para comprovar a regularidade cadastral ou Extrato do PIS/PASEP emitido pelas agências bancárias em até 90 dias antes da Chamada, o que não consta nos autos ter sido observado pelo candidato, ora apelante.
II - Resta evidenciado também pela mera leitura editalícia que no caso de não apresentação dos documentos obrigatórios, o candidato será reclassificado para o último lugar da lista de classificação.
III - Assim, a reclassificação do apelante levado a efeito pela apelada não consistiu em formalismo excessivo, tampouco ilegalidade da banca examinadora, vez que além de encontrar-se devidamente descrito no edital a documentação exigida, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao apelante.
IV – Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Apelação Cível n. 5016554-48.2023.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relator:Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 24.04.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL. PREVISÃO EDITALÍCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não obstante o uso de termos como “agravante” e outros aspectos da peça recursal tangenciarem decisão interlocutória proferida no curso da demanda, é evidente que o conteúdo meritório recursal confronta aquele externado em sentença, não havendo prejuízo à cognição que justifique a inadmissão perseguida. Preliminar de inadmissão rejeitada. II – A apelante propôs ação para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou sua reclassificação em processo seletivo para professor – designação temporária/Edital nº 031.2022. Alegou que, por já ter exercido cargo na Administração Pública, essa já teria seus documentos cadastrados.
Acolher tal tese acarretaria violação ao princípio da igualdade e não encontra suporte na Lei nº 13.726/2018, que apenas racionaliza a exigência de documentos a fim de que não sejam múltiplos os que atestem o mesmo fato, não sendo essa a hipótese em que incorreu a recorrente, já que os documentos exigidos prestavam-se a diferentes objetivos.
III – O edital constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato. Precedentes do STJ. IV – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível n. 5007645-17.2023.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. em 28.02.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos. 2. No caso em comento, o edital que rege o certame fez constar em seus itens 10.1 e 10.2 os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP. 3. Nesta seara, a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia. Ademais, a agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003892-27.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 07.07.2023)

Não se olvide, por certo, que a discricionariedade conferida à Administração Pública quando da formulação das regras editalícias não afasta a sujeição delas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a obstar o formalismo exacerbado, que muitas vezes dá azo a decisões arbitrárias. No caso, contudo, a narrativa da exordial favorece a interpretação no sentido de não ter o candidato agido com zelo e diligência para extração do comprovante da “qualificação cadastral do PIS/PASEP”, com observância do prazo estipulado.

Oportuno acrescentar, ainda, que, o fato de o candidato manter ou já ter mantido vínculo contratual temporário com o Estado não a exime do cumprimento integral das regras previstas no edital do certame, uma vez que, à luz princípio da isonomia, impõe-se que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas exigências, independentemente de vínculos anteriores com a Administração Pública, garantindo, assim, a igualdade de condições entre os participantes e a transparência do processo seletivo, evitando tratamento privilegiado ou diferenciação indevida.

Ademais, a reclassificação do candidato e não sua eliminação afasta, na minha percepção, a afirmação de desproporcionalidade da medida, já que a sua permanência na lista de classificados ainda possibilita a sua contratação.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte sucumbente.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009197-17.2023.8.08.0024

VOGAL: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Os autos vieram com vistas ao meu gabinete, nos termos do artigo 942, do CPC, para melhor analisar a controvérsia instaurada a partir da divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que negou provimento ao apelo, em oposição ao voto da Eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, que proveu o recurso do Estado do Espírito Santo para julgar improcedente a pretensão autoral.

Após detida análise dos fundamentos lançados, peço vênia ao nobre Desembargador que inaugurou a divergência
para acompanhar o voto da ilustre Relatora
, com base nos fundamentos que venho adotando em casos análogos, conforme a seguir exponho.

A questão central reside em definir a legalidade do ato administrativo que reclassificou o candidato, ora apelado, por não ter apresentado a documentação na exata forma prevista no edital do processo seletivo simplificado.

O edital, como instrumento convocatório, estabelece as regras do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Este é o corolário do princípio da vinculação ao edital, que assegura a previsibilidade, a segurança jurídica e, fundamentalmente, a isonomia entre todos os concorrentes.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que
“[...] o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório”
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

No caso em análise, o edital do Processo Seletivo Simplificado n.º 031/2022 previa, de forma expressa, a obrigatoriedade de apresentação tanto da “Comprovação do PIS/PASEP” (item 10.1, III) quanto da “Qualificação Cadastral do PIS/PASEP” com a informação “Os dados estão corretos” (item 10.1, IV). A reclassificação do candidato, portanto, não decorreu de ato arbitrário, mas da estrita observância das regras previamente estabelecidas pela Administração Pública.

Mitigar a aplicação de tal regra em favor do recorrido, ainda que sob o argumento de que a finalidade do ato teria sido atingida por outros meios, criaria uma inaceitável situação anti-isonômica em relação aos demais candidatos que se pautaram pelo cumprimento estrito de todas as exigências editalícias.

Conforme decidi em caso análogo (Agravo de Instrumento N. 5006280-29.2025.8.08.0000), o rigor na verificação dos documentos se justifica para garantir a isonomia e a impessoalidade, não cabendo ao Poder Judiciário rever o mérito administrativo para validar documentos em desconformidade com as regras do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Ainda que o candidato possuísse vínculos anteriores com a Administração Pública, tal fato não o exime de cumprir as exigências específicas do novo processo seletivo. Cada certame é regido por seu próprio edital, e as regras ali dispostas devem ser observadas por todos, sem exceção, para que se preserve a lisura e a igualdade de oportunidades.

Diante do exposto, em sede de cognição exauriente, não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade na conduta administrativa que, diante da ausência da documentação completa exigida, aplicou a sanção de reclassificação prevista no edital.

Pelo exposto, renovando as vênias à douta divergência,
acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Vitória, 14 de julho de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/07/2025 às 17:01:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58096914072025
.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5009197-17.2023.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
WELIS CARLOS CLEMENTE

RELATOR
A
: DES
ª.

HELOISA CARIELLO

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por
WELIS CARLOS CLEMENTE
, que julgou procedente a pretensão autoral para anular o ato administrativo que o reclassificou no Processo Seletivo Simplificado n.º 031/2022, bem como determinar sua convocação para escolha de lotação.

A eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, conheceu do recurso e a ele deu provimento, ao argumento de que a exigência editalícia de apresentação do comprovante de qualificação cadastral do PIS/PASEP não configura formalismo exacerbado, mas requisito objetivo aplicado de forma isonômica.

Ainda, argumentou que
“
o fato de o candidato manter ou já ter mantido vínculo contratual temporário com o Estado não a exime do cumprimento integral das regras previstas no edital do certame, uma vez que, à luz princípio da isonomia, impõe-se que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas exigências, independentemente de vínculos anteriores com a Administração Pública, garantindo, assim, a igualdade de condições entre os participantes e a transparência do processo seletivo, evitando tratamento privilegiado ou diferenciação indevida
”
.

Em continuidade, o preclaro Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos inaugurou divergência, no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo ente estatal, porquanto o NIT, objeto do Item 10.1, III, está impreterivelmente contido na “Qualificação Cadastral do PIS/PASEP”, Item 10.1, IV, o qual foi apresentado pelo candidato/apelado quando convocado pela Administração Pública.

E, analisando o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

E isso porque, apesar de em outros julgados entender que as regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, vinculando tanto a administração pública quanto os candidatos, nos presentes autos há a apresentação do documento de Qualificação Cadastral do PIS/PASEP, no qual, necessariamente, o candidato deve inserir o número gerado na consulta do inciso III.

Transcrevo breve trecho do Edital:

10.1 -
Para efeito de formalização do contrato, é obrigatória, após convocação de acordo com o formato da chamada utilizada pela SRE, a apresentação de cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos documentos originais dos seguintes documentos: (...)

III - Comprovação do PIS/PASEP (TODOS os candidatos deverão acessar o site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição > escolher a opção de filiado >
imprimir a página que informa o número de identificação – NIT
);

IV -
Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e
imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”
); (...)

10.2 -
Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa (originais e cópias) prevista no subitem 10.1 (exceto inciso XI - formação acadêmica), o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.

Sob tais premissas, registro não olvidar o fato de que este Sodalício já decidiu que a reclassificação de candidatos, em situações análogas, não caracteriza formalismo excessivo, porquanto devidamente descrita no edital a documentação obrigatória. Assim o fiz, inclusive, ao analisar os embargos de declaração na apelação cível n° 5001286-50.2021.8.08.0047.

Contudo, na presente hipótese, o recorrido
apresentou
sua Qualificação Cadastral,
documento que contém o número correto do seu cadastro do PIS/PASEP
, o que me leva a crer, ao menos neste âmbito, que restou cumprida a finalidade prevista no item 10.1, III, do edital.

Assim, a reclassificação do apelado, que apresentou a documentação exigida por outro meio que não o previsto no edital,
prima facie
, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, porquanto privilegia o formalismo do ato em detrimento do exame da documentação oportunamente remetida à comissão do certame.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 – Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo
.
2 -
Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Agravante prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica. 3 – Recurso provido.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010846-89.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 24/10/2023).

De conseguinte,
ACOMPANHO O VOTO DIVERGENTE
para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.